Tribunal: TJDFT
Processo: 0754456-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754456-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA AGRAVADO: LIU TSE MING D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUMINAR SAÚDE — ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (Antiga CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR DE ENERGIA – EVIDA), ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0720109-53.2022.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por LIU TSE MING, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 216701722): “As partes discordam sobre o valor a ser considerado para cálculo dos honorários sucumbenciais. A parte autora alega que deve ser o valor total do tratamento em home care até a presente data, enquanto a parte ré argumenta que deve ser limitado ao valor de 1 mês de tratamento. As partes devem observar que, no que diz respeito à obrigação de fazer consubstanciada em fornecimento de tratamento médico, o valor desta pode ser mensurado utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada no intervalo de um ano. Diante do exposto, intime-se a parte ré para informar o valor da cobertura indevidamente negada, no prazo de 15 dias.”. Opostos embargos de declaração, a respectiva decisão foi integrada para constar, ao fim, o seguinte parágrafo: “Diante do exposto, indefiro a revisão dos honorários e sucumbência. Intime-se a parte ré para informar o valor da cobertura indevidamente negada, no prazo de 15 dias”. (ID n° 218618370). Irresignada, a parte requerida/agravante defende que a base de fixação dos honorários sucumbenciais deve ser revisada. Nesse contexto sustenta que, uma vez que a respectiva matéria não fora debatida anteriormente nos autos, a revisão dos honorários pode ser realizada a qualquer tempo e instância, pois é matéria de ordem pública, logo, não se sujeita à preclusão. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da causa, “(...) em respeito à ordem de preferência fixada pelo art. 85, §2o, do CPC, bem como em consonância com a jurisprudência do E. STJ. (...)”. Preparo devidamente recolhido em ID n° 67548899. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. Em relação à probabilidade do direito da parte agravante, deve-se registrar que, ainda que a matéria referente à fixação dos honorários sucumbenciais seja sensível e de ordem pública, como a própria parte recorrente explicitou em suas razões recursais, tal fato não impede a preclusão de sua discussão quando esta já houver sido devidamente debatida nos autos. Nesse contexto, apesar de a parte agravante sustentar que “(...) não houve debate sobre a fixação dos honorários (...)”, afere-se dos autos de origem que a respectiva matéria foi exaustivamente apreciada. No caso, conforme se afere da ementa do Acórdão de ID n° 212294899, uma das questões abordadas no respectivo decisum fora, justamente, a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA OPERADORA. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS DEDUZIDOS MA INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. (...) 6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou decisões divergentes entre a Terceira e Quarta Turma, firmando o entendimento que, quando a sentença reconhecer o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Isso pois, é possível que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelos planos de saúde seja economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. Assim, os honorários sucumbenciais não devem ser arbitrados com base no valor da causa, mas sim com base no valor do tratamento mais o da compensação, que correspondem à condenação. 7. Deu-se provimento ao apelo do autor para condenar a operadora em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Negou-se provimento ao apelo da ré. Destaca-se, ademais, que após prolatado o julgado supracitado, a respectiva matéria foi objeto de questionamento nos Embargos de Declaração rejeitados de ID n° 212294925, no Recurso especial inadmitido de ID n° 212294943 e no agravo em recurso especial não conhecido de ID n° 212295006. Assim, verificada a ampla discussão acerca da matéria, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela ora recorrente no sentido de não ter ocorrido a preclusão sobre a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios. Ressalta-se, para fins de esgotamento argumentativo, que ainda que não fosse constatada a preclusão consumativa supracitada, o texto das decisões que fixaram a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios também indica a inexistência do interesse recursal da parte agravante. Nesse sentido, o Acórdão de ID n° 212294899, mantido em sua integralidade quanto à base de cálculo a ser utilizada, mesmo após os inúmeros recursos interpostos, consignou expressamente o valor da cobertura indevidamente negada como parâmetro a ser utilizado. Em atenção ao respectivo decisum, a r. Decisão agravada (ID n° 216701722) determinou que o valor da obrigação de fazer consubstanciada em fornecimento de tratamento médico, deve ser mensurado utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada no intervalo de um ano. Verifica-se, portanto, que a base de cálculo fixada remete exatamente ao valor da cobertura indevidamente negada pela parte requerida/agravante dentro do período de um ano – e não ao valor de um ano de cobertura. Tal fato é reforçado pelos termos que integraram a respectiva Decisão, tendo o MM. Juízo a quo determinado a intimação da parte requerida “(...) para informar o valor da cobertura indevidamente negada (...)” (ID n° 218618370). Assim, ausente a probabilidade do direito da agravante, conclui-se que o indeferimento da tutela recursal ora pleiteada é a medida que se mostra mais adequada. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias acerca do interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora